Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711779-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite. Diante do descumprimento injustificado, por longo prazo, das obrigações fixadas judicialmente, não há que falar em afastamento da multa diária imposta, especialmente porque balizada em valor razoável e proporcional. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 1.022, inciso I, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 537, § 1o, inciso I, e 927, inciso IV, ambos do CPC, asseverando que a majoração da multa cominatória é descabida e exacerbada, o que invariavelmente poderá levar ao enriquecimento ilícito da parte contrária, razão pela qual requer a redução do valor. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237 (ID. 29060656 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 537, § 1o, inciso I, e 927, inciso IV, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, verifica-se que, na primeira decisão, foi fixado o valor de R$ 500,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (ID 78701510, dos autos de origem). Não cumprido o comando judicial, o Juízo de origem majorou a penalidade, que passou a ser de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00 (ID 86340905, dos autos de origem). Em análise aprofundada da questão, extrai-se que a majoração não foi excessiva, tendo em vista que, além da clara resistência ao cumprimento da determinação, não foi facultado ao curador o pleno acesso à conta bancária do interditado em plena pandemia. Tal quadrante revela que foi proporcional e razoável a majoração do valor fixado de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00 [...] nota-se que a fixação de multa pelo Juízo de origem atendeu, de forma proporcional e razoável, sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa” (ID. 27353724 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237 (ID. 29060656 - Pág. 1), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016